Tribunal: TJSP
Processo: 1500156-51.2024.8.26.0137
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito defensivo objetivando a declaração de ilicitude das provas obtidas durante o flagrante, considerando a atuação ilegal dos guardas municipais, com a absolvição por falta de provas. Viabilidade. Elementos informativos não confirmados de modo inequívoco sob o crivo do contraditório, notadamente por ocasião das contradições nos depoimentos ofertados pela guarda

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito defensivo objetivando a declaração de ilicitude das provas obtidas durante o flagrante, considerando a atuação ilegal dos guardas municipais, com a absolvição por falta de provas. Viabilidade. Elementos informativos não confirmados de modo inequívoco sob o crivo do contraditório, notadamente por ocasião das contradições nos depoimentos ofertados pela guarda municipal Andreza. Divergências relevantes que conduzem à insegurança quanto à atuação da ré nos fatos em apreço. Postulado do in dubio pro reo. Não bastasse, ainda que se considere o teor dos relatos oferecidos pelos guardas municipais em sede extrajudicial, corroborados integralmente pelo depoimento judicial do guarda municipal Jeferson, denota-se a ilegalidade de atuação dos agentes públicos no caso concreto. Guardas municipais que surpreenderam a acusada próxima a um ciclista, indivíduos que empreenderam fuga ao avistar a aproximação da viatura, conduta que deu azo à abordagem da ré, com quem foram apreendidas 15 porções de crack (2,83 g). Ilegalidade da atuação de guardas municipais no caso concreto. Atividades ostensivas e investigativas típicas das polícias militar e civil, para combate da criminalidade urbana, que não são extensíveis à guarda civil municipal. Recente posicionamento firmado pelo Pleno do STF, no julgamento da ADPF 955/DF. Precedentes do STJ. Inadmissibilidade de utilização dos elementos de prova ilicitamente obtidos, à luz do disposto no art. 157 do CPP. Não comprovação da prática criminosa, restando de rigor a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Provimento.